Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Nenhuma contradição interna a ser reconhecida. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Ao contrário do sustentado pela embargante, questões suscitadas relacionadas à definição acerca da responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e aplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1345331/RS foram expressamente analisadas, contrariando, todavia, a posição defendida. Conforme consignado no acórdão, a responsabilidade da embargante (adquirente do imóvel) pelo pagamento dos débitos condominiais decorre tanto da lei (art. 1.345 do CC) quanto da vontade das partes (cláusula 9.1.1 do contrato), expressamente atribuída à compradora a obrigação de pagamento das despesas condominiais a partir da realização do negócio. Destacado ainda que eventual discussão sobre a impossibilidade de imputação contratual dos débitos gerados antes da efetiva entrega das chaves ao promitente comprador deveria ser debatida no âmbito da relação negocial estabelecida entre vendedor (incorporadora) e adquirente, não podendo ser automaticamente oposta ao condomínio, estranho ao contrato de compra e venda. Também expressamente consignada a distinção para fins de aplicação da solução específica adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1345331/RS. Assim, reconhecida a responsabilidade embargante pelo pagamento dos débitos condominiais. Questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere a embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Além disso, hipóteses legais que se referem à aplicação de penalidades, como no caso de embargos manifestamente protelatórios, devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.